Tribunal: TJES
Processo: 5005622-39.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005622-39.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ILGELICO VALLE DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005622-39.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ILGELICO VALLE DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
(3x)
–

ART. 180, §2º, CP (3X) -

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – “NOVAS PROVAS” – ABSOLVIÇÃO
-
I
MPOSSIBILIDADE
-
PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1 -
A prova apta a ensejar a procedência do pedido revisional deve ser robusta e incontroversa.

2
–
Perceptível nos autos, que as declarações apresentadas, visto que os relatos de duas, das três vítimas, na Ação de Justificação Criminal, no sentido de que teriam recuperado os animais que sumiram das suas respectivas propriedades, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de receptação, consoante as provas produzidas, inclusive interrogatório do réu nos autos originários, vez que os animais estavam no pasto por ele arrendado, não sabendo explicar a origem lícita, ao adquiri-los.
3
- O fato das vítimas terem recuperado os animais, inclusive, informação esta que já havia nos autos da ação principal, não é apto a afastar a condenação do requerente.
4
- Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005622-39.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ILGELICO VALLE DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
ILGÉLIC
O
VALLE DA SILVA
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. 000069-19.2018.8.08.0036, onde foi condenado incurso nas iras do artigo 180, §2º (3 vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, a uma pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Almeja o requerente a sua absolvição, com base em novas provas, produzidas nos autos da Justificação Criminal nº 0000030-25.2023.8.08.0032.

A ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, emitiu parecer opinando pela improcedência do pedido revisional.

Passo a decidir.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal ,é remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Sobre o tema, colaciono julgados oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.

5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).

6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.

7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).

8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)
”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Acrescente-se a isso que, a prova apta a ensejar a procedência do pedido revisional deve ser robusta e incontroversa, o que não se verifica no caso em tela.

Perceptível nos autos, que as declarações apresentadas, visto que os relatos de duas, das três vítimas, na Ação de Justificação, no sentido de que teriam recuperado os animais que sumiram das suas respectivas propriedades, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de receptação, consoante as provas produzidas, inclusive interrogatório do réu nos autos originários.

Destarte, como se concluiu na sentença condenatória, e, no julgamento do recurso de Apelação interposto pelo requerente, o qual colaciono trecho, “in verbis”:

“
(...) resta inconteste nos autos que os bezerros de propriedade das vítimas Ylca Gaspar e Abel foram encontrados no terreno do acusado.

Ainda restou inconteste que o acusado vendeu para Jardel um bezerro preto chuviscado de branco, que posteriormente se provou ser de propriedade da vítima Elias Gazoni.

Para todos os casos, o acusado afirmou ter adquirido os animais de vendedores, por telefone, mas jamais apresentou justificativa plausível para a origem ilícita dos mesmos.

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa”.

Cabe esclarecer que o fato das vítimas terem recuperado os animais, inclusive, informação esta que já havia nos autos da ação principal, não afasta o crime pelo qual foi condenado.

Com efeito, coaduno da manifestação esposada pela douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que “e
m que pese o teor dos novos relatos produzidos em sede de Justificação Criminal, especialmente pela vítima Abel Verly Porto, verifico que o material produzido não é suficiente para imprimir qualquer modificação na acertada condenação imposta ao ora revisionando. A referida “prova nova” não possui força suficiente sequer para gerar dúvida, ainda mais para desconstituir conclusão validamente alcançada na ação originária, tendo em vista que outros elementos cognitivos evidenciaram a autoria e a materialidade da conduta criminosa atribuída ao requerente”.

Desta feita, o revisionando não trouxe nenhuma prova nova a indicar com absoluta segurança o desacerto da decisão ora confrontada.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
Acompanho o voto do E. Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao presente pedido.